Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-30.2024.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008568-30.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISMAEL MORAES DE SOUZA - CPF: 058.896.151-57 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL E TELAS SISTÊMICAS. VEROSSIMILHANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

A decisão agravada negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência por ausência de prova de falha na prestação de serviço e comprovação da legitimidade do débito.

A documentação acostada, incluindo dados biométricos e comprovantes de titularidade da unidade consumidora, comprova de forma idônea a legitimidade do débito e a regularidade da negativação.

Contudo, a jurisprudência dominante no âmbito das Turmas Recursais é no sentido de que a apresentação de documentação pessoal, biometria facial e telas sistêmicas contendo faturas e transações, constituem indícios robustos da existência da relação jurídica, cabendo à parte autora comprovar a inexistência do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou ilegitimidade do débito, não há que se falar em dano moral indenizável.

Agravo Interno Conhecido
e
Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ISMAEL MORAES DE SOUZA em face de decisão monocrática proferida no Recurso Inominado n. 1008568-30.2024.8.11.0045, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, inclusive com condenação por litigância de má-fé.

A decisão agravada considerou que a parte ré, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, logrou comprovar, de forma suficiente e robusta, a existência de relação jurídica entre as partes, mediante a apresentação de documentos pessoais, biometria facial e dados da unidade consumidora, sendo legítima a negativação efetuada. Entendeu-se, ainda, configurada a litigância de má-fé da parte autora, por conduta processual que visava ocultar o vínculo obrigacional existente.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese
q
ue a decisão monocrática reconheceu indevidamente a existência de vínculo jurídico, baseando-se em provas unilaterais produzidas exclusivamente pela empresa recorrida
.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo, para reformar a decisão e reconhecer a inexistência de relação contratual e a condenação da agravada por danos morais, bem como a exclusão da multa por má-fé e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares
,

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática ora impugnada observou rigorosamente os limites da jurisprudência dominante e aplicou corretamente o art. 932, IV, "a", do CPC, ao manter a sentença que reconheceu a legitimidade da negativação promovida pel
o banco.

Com efeito, foi reconhecida a existência de relação jurídica entre
o
agravante e a agravada, com base na titularidade da unidade consumidora e no histórico de consumo vinculado ao CPF d
o
autor, conforme documentos constantes dos autos. A jurisprudência da Turma Recursal já consolidou o entendimento de que as telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova, são aptas a demonstrar o vínculo contratual — entendimento reafirmado, inclusive, na própria decisão monocrática com referência à Súmula 34 da Turma Recursal.

O entendimento adotado está alinhado à jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive com base na Súmula 32 e no Enunciado 34 da TRU, segundo os quais a apresentação de documentos pessoais, selfies, biometria
facial e telas sistêmicas com histórico de transações constitui conjunto probatório hábil a demonstrar a existência de relação jurídica apta a justificar a inscrição em cadastro de inadimplentes.

A argumentação da agravante não traz nenhum fato novo ou elemento probatório capaz de infirmar a decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas na fundamentação monocrática.

Quanto à litigância de má-fé, a decisão foi suficientemente fundamentada, demonstrando que a autora alterou a verdade dos fatos, omitiu informações relevantes e reiterou alegações já afastadas judicialmente. Não há motivo para afastar a condenação, pois os requisitos do art. 80 do CPC foram preenchidos de forma objetiva.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se bem fundamentada, com análise clara dos elementos de prova e aplicação adequada do direito, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025